Tribunal: TJSP
Processo: 2030906-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2030906-41.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante JOAQUIM COSTA
VIEIRA e é agravada LUCIA HELENA BROCHETTO
GAVALDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2030906-41.2020.8.26.0000 – Ca 16420e
2
Voto no 42.278
Agravo de instrumento no 2030906-41.2020.8.26.0000
Processo originário no 0001657-21.2017.8.26.0506
5a Vara Cível de Ribeirão Preto
Agravante: Joaquim Costa Vieira
Agravada: Lucia Helena Brochetto Gavaldão
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A impenhorabilidade do salário cede
apenas à prestação alimentícia e a
rendimento superior a cinquenta salários
mínimos mensais.
Devedor agrava da respeitável decisão
(fls. 12/12) que, na fase de cumprimento de sentença
homologatória de acordo para o pagamento de aluguéis e
encargos, ordenou a penhora sobre trinta por cento de seus
rendimentos mensais. Insiste na impenhorabilidade, por se
cuidar de salário.
Dispensou-se preparo para o agravo, foi
deferido o peido de liminar (fl. 16) e veio resposta (fls.
20/22).
É o relatório.
Ainda
que
não
absoluta,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2030906-41.2020.8.26.0000 – Ca 16420e
3
impenhorabilidade do salário (Código de processo Civil de
2015, art. 833, IV e X) cede apenas à prestação alimentícia e
a rendimento superior a cinquenta salários mínimos mensais
(idem, § 2o).
No caso, o crédito de aluguéis e
encargos não tem natureza alimentar e os rendimentos do
devedor são inferiores a cinquenta salários mínimos.
Por isso, afasta-se a penhora e se dá
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator